Tribunal: TJMT
Processo: 1010225-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010225-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (AGRAVADO), WENDERSON NASCIMENTO BARBOSA - CPF: 139.227.077-42 (AGRAVADO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PANDEMIA DE COVID-19. SUSPENSÃO DE COMPARECIMENTO EM JUÍZO. REGIME SEMIABERTO. CÔMPUTO COMO TEMPO DE PENA CUMPRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da 1a Vara da Comarca de Cáceres/MT, que reconheceu como tempo de pena cumprida o período em que o apenado deixou de comparecer mensalmente em juízo, em razão da suspensão das atividades presenciais durante a pandemia da COVID-19. O agravado, condenado a 21 anos de reclusão por latrocínio (art. 157, § 3o, II, do CP), havia progredido ao regime semiaberto e retornou aos compromissos judiciais assim que restabelecidas as atividades forenses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o período de suspensão do comparecimento presencial em juízo, durante a pandemia, pode ser computado como tempo de pena cumprida ou se deve ser considerado como interrupção da execução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O não comparecimento do apenado em juízo durante a pandemia decorreu de motivo de força maior, alheio à sua vontade, diante do fechamento das unidades judiciárias por determinação administrativa (Portaria-Conjunta TJMT n. 247/2020), não se tratando de descumprimento voluntário das condições do regime semiaberto.

O agravado manteve boa conduta durante o período, não cometeu novos crimes, retomou o comparecimento assim que possível e cumpria as demais condições impostas pela execução penal, demonstrando comprometimento com o processo de ressocialização.

A finalidade da pena deve observar os princípios da individualização, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, não sendo razoável penalizar o reeducando por uma situação excepcional e generalizada que impossibilitou o cumprimento formal da obrigação.

A jurisprudência do TJMT e do STJ reconhece que, em casos análogos, a suspensão das atividades presenciais imposta pela pandemia e regulamentada por atos e normas de organização judiciária, não pode ser interpretada como abandono ou descumprimento das condições impostas, desde que evidenciada a boa-fé do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O período de suspensão do comparecimento em juízo durante a pandemia da COVID-19, em virtude de ordens judiciais e administrativas, deve ser considerado como tempo de pena cumprida, desde que o apenado tenha mantido boa conduta e não tenha cometido novos crimes.

Dispositivos relevantes citados: Portaria-Conjunta TJMT n. 247/2020; Portaria-Conjunta TJMT n. 9/2022; Resolução CNJ n. 62/2020.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 1001399-98.2022.8.11.0000, Rel. Rui Ramos Ribeiro, DJe 01/06/2022; TJMT, Apelação n. 1012348-16.2024.8.11.0000, Rel. Luiz Ferreira da Silva, DJe 26/07/2024; STJ, REsp n. 1.953.607/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 20/09/2022.

R E L A T Ó R I O

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Cáceres/MT que computou o período da pandemia como cumprimento da pena ao reeducando Wenderson Nascimento Barbosa.

O Agravante sustenta que a decisão do magistrado de primeiro grau está dissociada do entendimento firmado na Corte Superior de Justiça, a qual se firmou no sentido de que o período no qual o agravado permaneceu desobrigado de comparecer no Juízo da execução penal em razão da pandemia da covid-19 não pode ser considerado como pena cumprida.

Alega que, apesar do agravado não ter dado causa à situação, não se pode concluir que a finalidade da pena tenha sido atingida apenas pelo decurso do tempo, visto que esta somente é alcançada mediante o efetivo cumprimento.

Por fim, requer que seja exercido juízo de retratação para reformar a decisão anterior, reconhecendo que o período pandêmico deve ser tratado como interrupção da pena, com a consequente expedição de novo cálculo de pena. Caso não haja retratação, requer o encaminhamento do agravo à instância superior, com o pedido de provimento do recurso e reforma da decisão atacada.

O Agravado apresentou contrarrazões aduzindo que a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e alinhada com os princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena.

Assevera que não pode ser penalizado pela ausência de fiscalização durante a pandemia, uma vez que não deu causa à situação excepcional que impediu a fiscalização presencial.

Por fim, a defesa requereu o desprovimento do agravo, mantendo-se íntegra a decisão que reconheceu como válido o período de cumprimento da pena durante a pandemia.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça Antonio Sérgio Cordeiro Piedade, emitiu parecer pugnando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo em execução penal no qual o Ministério Público do Estado de Mato Grosso se insurge contra a decisão que reconheceu como tempo de pena cumprido o período em que o apenado, Wenderson Nascimento Barbosa, deixou de comparecer regularmente em Juízo durante a pandemia da covid-19.

Infere-se dos autos que o apenado foi condenado a pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão pela prática do crime tipificado no art. 157, § 3o, II, progredindo para o regime semiaberto em 18/02/2018, ocasião que foram impostas condições para o cumprimento da pena, dentre as quais o comparecimento mensal em Juízo.

Durante o período pandêmico, as atividades presenciais no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso foram suspensas conforme o disposto na Portaria Conjunta n. 247 de 16/03/2020 que estabeleceu medidas temporárias para prevenir o contágio pela covid-19 com o objetivo de reduzir à propagação do vírus, protegendo, desse modo a saúde dos magistrados, servidores e jurisdicionados.

Há que se destacar a Orientação Técnica emitida pelo Conselho Nacional de Justiça em 27/04/2020, que a respeito do tema, assim dispôs:

No âmbito da execução penal, transação penal e condições impostas por suspensão condicional do processo e sursis:

(i) Dispensar o comparecimento pessoal para o cumprimento de penas e medidas alternativas – como a prestação de serviços à comunidade, o comparecimento em juízo etc. – durante o período da pandemia;

(ii) Computar o período de dispensa temporária do cumprimento de penas e medidas alternativas de cunho pessoal e presencial – como a prestação de serviços à comunidade, o comparecimento em juízo etc. – durante o período da pandemia, como período de efetivo cumprimento, considerando que a sua interrupção independe da vontade da pessoa em cumprimento, decorrendo diretamente de imposição determinada por autoridades sanitárias, além do que a manutenção prolongada de pendências jurídico-penais tem um efeito dessocializador, em particular quanto as oportunidades de trabalho e renda

Consoante certificado nos autos o reeducando vinha cumprindo as condições que lhe foram impostas, sendo que na data de 25/03/2022, logo após o retorno das atividades forenses, voltou a comparecer a fim de dar cumprimento a pena.

De modo que, a ausência de comparecimento do apenado em Juízo se deu por razões totalmente alheias a sua vontade, visto que as unidades judiciárias do Estado de Mato Grosso se encontravam fechadas.

Portanto, a meu ver, o apenado não pode ser prejudicado em razão da suspensão do comparecimento em Juízo, uma vez que se trata de motivo de força maior e de caráter geral.

Ressalta-se ainda que o magistrado de primeiro grau ao decidir por computar o período da pandemia como tempo de cumprimento da pena, analisou as peculiaridades do caso concreto, ou seja, que o apenado cumpriu os demais requisitos, não cometeu novos crimes, entre outras.

Nesse sentido a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça, vejamos:

Ementa: Direito Penal. Agravo de Execução Penal Ministerial. Regime semiaberto. Suspensão de comparecimento em juízo durante a pandemia. Pena cumprida. Proporcionalidade e razoabilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.O agravado progrediu ao regime semiaberto, com a condição de comparecimento mensal em juízo. Devido à suspensão do comparecimento presencial imposta pela Portaria-Conjunta n. 247/2020, em razão da pandemia da COVID-19, o agravado deixou de cumprir essa obrigação. A decisão de primeiro grau considerou o período de pandemia como pena cumprida, tendo em vista a ausência de novos crimes por parte do agravado, as limitações impostas pelas medidas preventivas e as informações no PEP dando conta de que esteve internado no ano de 2021, submetido a cirurgia e procedimentos cardiológicos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o período de suspensão do comparecimento presencial em juízo, durante a pandemia, pode ser computado como tempo de pena cumprida ou se deve ser considerado como interrupção da pena.

III. Razões de decidir

3.
O período de pandemia, na hipótese dos autos, deve ser considerado como tempo de pena cumprida, visto que a suspensão do comparecimento não se deu por desídia do agravado, mas por circunstâncias excepcionais e alheias à sua vontade, decorrentes de medidas adotadas pelas autoridades públicas. 4. A execução penal visa à ressocialização do condenado e não se pode impor penalidades desproporcionais em razão de fatos fora de seu controle, como foi o caso da pandemia
.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Decisão de primeiro grau mantida.

Tese de julgamento: “1. O período de suspensão do comparecimento em juízo durante a pandemia da COVID-19, em virtude de ordens judiciais e administrativas, deve ser considerado como tempo de pena cumprida, desde que o apenado tenha mantido boa conduta e não tenha cometido novos crimes. ”

Dispositivos relevantes citados: Portaria-Conjunta TJMT n. 247/2020; Portaria-Conjunta TJMT n. 9/2022; Resolução CNJ n. 62/2020.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 1001399-98.2022.8.11.0000, Rel. Rui Ramos Ribeiro, DJe 01/06/2022; TJMT, Apelação n. 1012348-16.2024.8.11.0000, Rel. Luiz Ferreira da Silva, DJe 26/07/2024; STJ, REsp n. 1.953.607/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe

20/9/2022.

(N.U 1012364-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024)

AGRAVO EM EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DO COMPARECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO EM RAZÃO DA PANDEMIA – PERÍODO COMPUTADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DESCONSIDERAÇÃO DO PERÍODO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE APONTAM A BOA-FÉ DO REEDUCANDO – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE OUTRAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME SEMIABERTO – DELONGA PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO PROCESSO EXECUTIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se mostra razoável e proporcional desconsiderar o lapso temporal decorrente da suspensão do comparecimento periódico em juízo em razão da pandemia, se o reeducando vinha cumprindo regularmente todas as obrigações impostas ao regime prisional
, demonstrando boa-fé e espírito de reintegração social, notadamente no caso, em que houve delonga para a análise do pedido de transferência do processo executivo.

(N.U 1015564-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 09/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL . PENA UNIFICADA. REGIME SEMIABERTO.
DECISÃO QUE COMPUTOU O PERÍODO DE SUSPENSÃO DO COMPARECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA
. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO . PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO APONTAM A RESSOCIALIZAÇÃO DO AGRAVADO QUE CUMPRIU TODAS AS DEMAIS CONDIÇÕES IMPOSTAS. EXCEPCIONALIDADE DO PERÍODO PANDÊMICO . RECURSO DESPROVIDO.

A irregularidade no comparecimento mensal do agravado não deve ser considerada automaticamente como período de pena não cumprida se ele: desempenhou regularmente as condições impostas em período imediatamente anterior à pandemia; tem endereço fixo informado nos autos; exerce atividade lícita; e se empenhou em justificar suas atividades. Além disso, a interrupção do comparecimento em juízo, no período pandêmico, não poderia ser revertida em razão do fechamento das instituições públicas
. Destarte, a manutenção como pena cumprida pelo agravado se mostra proporcional ao caráter repreensivo, preventivo e ressocializador da execução penal, frente à ausência de cometimento de outro crime; à demonstração do exercício de atividade laboral lícita; e ao cenário excepcional do período de pandemia à época . Agravo desprovido.

(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10123481620248110000, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 24/07/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/07/2024)

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento Tema 1.120 firmou a seguinte tese:

Nada obstante a interpretação restritiva que deve ser conferida ao art. 126, §4o, da LEP, os princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana, da isonomia e da fraternidade, ao lado da teoria da derrotabilidade da norma e da situação excepcionalíssima da pandemia de covid-19, impõem o cômputo do período de restrições sanitárias como de efetivo estudo ou trabalho em favor dos presos que já estavam trabalhando ou estudando e se viram impossibilitados de continuar seus afazeres unicamente em razão do estado pandêmico (REsp n. 195.367)

A tese acima fixada pelo Tribunal da Cidadania reconheceu a possibilidade de remir a pena nas hipóteses em que os presos trabalhadores e estudantes ficaram impedidos, em razão da pandemia, de cumprir a obrigação.

Referida tese, de igual modo, deve ser aplicada a situação dos autos visto que, da mesma forma o apenado ficou impossibilitado do comparecimento mensal em juízo. Prevalece o Brocardo latino segundo o qual “onde há a mesma razão, há o mesmo direito”.

Ademais, o próprio Superior Tribunal de Justiça, quando teve a oportunidade de enfrentar o assunto, reputou como justa a contagem do tempo que o apenado ficou sem comparecer em juízo como pena efetivamente cumprida, vejamos:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. SUSPENSÃO DO DEVER DE APRESENTAÇÃO MENSAL EM JUÍZO. SITUAÇÃO DE PANDEMIA. CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA À VONTADE DO APENADO. CUMPRIMENTO DAS OUTRAS CONDIÇÕES, QUE NÃO FORAM SUSPENSAS. PROLONGAMENTO DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECONHECIMENTO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO DEVER DE APRESENTAÇÃO REGULAR EM JUÍZO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. CABIMENTO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Vê-se que a suspensão do dever de apresentação mensal em Juízo foi determinada pelo Magistrado em cumprimento à recomendação do Conselho Nacional de Justiça e à determinação do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, decorrentes da situação de pandemia, circunstância alheia à vontade do ora Paciente, de modo que não se mostra razoável o prolongamento da pena sem que tenha sido evidenciada a participação do apenado em tal retardamento.

2. O Paciente cumpriu todas as demais condições do regime aberto, que não foram suspensas, inclusive, permaneceu sujeito às sanções relativas a eventual descumprimento, o que reforça a necessidade de se reconhecer o tempo de suspensão do dever de apresentação mensal em juízo como pena efetivamente cumprida, sob pena de alargar o período em que o apenado está sujeito à disciplina do regime aberto.

3.
Ordem concedida para reconhecer o lapso temporal em que foi suspensa a apresentação mensal em juízo como pena efetivamente cumprida pelo Paciente, sobretudo porque cumpridas as demais condições impostas ao regime aberto
.

(HC n. 657.382/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 5/5/2021.)

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025